Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700844-71.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO EMBARGADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E S P A C H O Ao embargante para manifestar-se acerca da petição de ID 60107899 e ainda, se persiste o interesse recursal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator